Tribunal: STF
Processo: RE 1598344
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Benefício previdenciário. Requerimento administrativo prévio. Interesse de agir. Contestação de mérito. Hipótese de transição. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que concedeu aposentadoria rural por idade, afastando a exigência de prévio requerimento administrativo.
2. O recorrente alega que o acórdão contrariou os arts. 2º e 5º, inc. XXXV, da Constituição da República, defendendo a necessidade de comprovação do prévio requerimento administrativo e do indeferimento do benefício na via administrativa para caracterizar o interesse de agir.
3. Em juízo de retratação, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve o acórdão, fundamentando que a apresentação de contestação de mérito pelo Instituto Nacional do Seguro Social configura o interesse de agir, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 631.240/MG.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefício previdenciário, em ação ajuizada antes do julgamento do RE nº 631.240/MG, impede o prosseguimento do feito quando o Instituto Nacional do Seguro Social já havia apresentado contestação de mérito.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 631.240-RG/MG (Tema RG nº 350), reconheceu a exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários, mas estabeleceu fórmulas de transição para as ações em curso.
6. Uma das fórmulas de transição prevê que, para ações ajuizadas até a conclusão do julgamento do RE nº 631.240/MG (03/09/2014), se o INSS já tiver apresentado contestação de mérito, o interesse de agir estará caracterizado pela resistência à pretensão.
7. No presente caso, a ação foi distribuída em 21/01/2010, antes do julgamento do RE nº 631.240/MG. O INSS apresentou contestação, insurgindo-se contra o mérito da pretensão inicial, o que se enquadra na hipótese de transição estabelecida pela Suprema Corte.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merecendo reparos.
IV. Dispositivo
9. Nego seguimento ao recurso extraordinário.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)  em desfavor de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa segue abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 
1. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao ajuizamento de ação judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se coaduna com a garantia constitucional (art. 50, XXXV) de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
2. É possível a concessão de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos do art. 273 do CPC. Precedentes. 
3. O entendimento jurisprudencial se consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no caso de pensão - em suma, por meio de quaisquer documentos que contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol meramente exemplificativo, e não taxativo. 
4. O início de prova documental restou cumprido. Consta dos autos, entre outros documentos, a certidão de casamento com a qualificação de rurícola do nubente. 
5. Se os depoimentos testemunhais colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida que se impõe. 
6. O exercício de atividade urbana por diminuto período não descaracteriza a condição de rurícola, se os demais elementos dos autos indicam exercício de atividade rural. Precedentes. 
7. Apelação a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.” (e-doc. 10, p. 10).

2. No recurso extraordinário, afirma que “o v. acórdão recorrido deve ser reformado, porquanto contrariou o disposto nos artigos 2° e 5°, XXXV, da Constituição Federal” (e-doc. 15, p. 4).

2.1. Aponta que “a permissão de acesso direto ao Judiciário, independentemente do direito de agir, tratar-se-ia apenas de uma exuberante temeridade jurídica, de uma supina irracionalidade, não implicasse, acima de tudo, unia violenta afronta ao princípio de separação de poderes, desse modo abrindo precedente para inúmeras outras transgressões, talvez ainda mais lúgubres, cujo resultado final por enquanto só se pode adivinhar” (e-doc. 15, p. 28).

2.2. Requer o provimento do recurso “para que o acórdão recorrido seja reformado, restabelecendo 'a decisão do Juiz de 1º grau, assinalando desde logo ser necessária a comprovação, pela parte autora, do prévio requerimento administrativo do benefício vindicado, assim como do indeferimento do benefício na via administrativa, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, por carência de condições da ação” (e-doc. 15, p. 29).

3. Quanto ao exercício de juízo de retratação, a 1ª Turma do TRF manteve o acórdão ora atacado. Eis a ementa do julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DO PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, com repercussão geral reconhecida, para a concessão de benefícios previdenciários, exige-se o prévio requerimento administrativo. Na oportunidade, destacou-se que, caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão 
2. No caso, o INSS apresentou contestação insurgindo-se contra o mérito da pretensão inicial, circunstância que afasta a exigência do prévio requerimento administrativo, na esteira do entendimento da Suprema Corte. 
3. Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 21, p. 8).

4. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 23). 

É o relatório.

Decido.

5. A pretensão recursal não merece acolhida. 

6.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 631.240-RG/MG (Tema RG nº 350), firmou orientação no sentido da exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários. Na mesma ocasião, contudo, considerando a oscilação jurisprudencial então existente, estabeleceu regra de transição aplicável às ações ajuizadas até 3 de setembro de 2014, reconhecendo a configuração do interesse de agir quando o INSS já houver apresentado contestação de mérito. Eis a ementa do julgado: 

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 
8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
 (RE nº 631.240 RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j.  03/09/2014, p. 10/11/2014; grifos acrescidos).

7. No presente caso, conforme ratificado pelo juízo de origem, “a ação foi distribuída em 21/01/2010, portanto antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG, incidindo a fórmula de transição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, segundo constou do acórdão que não exerceu o juízo de retratação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou contestação, insurgindo-se contra a pretensão da parte recorrida” (e-doc. 37, p. 4-5). 

8. Nesse sentido, o que se observa é que o Colegiado de origem não divergiu do entendimento firmado pela Suprema Corte em regime de repercussão geral, aplicando-se ao caso o decidido pelo Supremo no hipótese II do item 6 do RE nº 631.240-RG/MG, Tema RG nº 350:

“(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; “

9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF. Confira-se:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.  REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 842.712-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/05/2015, p. 03/06/2015). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. DPVAT. Indenização. Existência de prévio requerimento administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento.
1. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que “a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”.
2. In casu, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que 
“a sentença deve ser cassada, pois o juiz de origem agiu com error in procedendo, notadamente, porque houve o prévio requerimento administrativo pelo apelante/autor e, inclusive, a configuração da pretensão resistida pela apresentação de contestação de mérito pela apelada”.
3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”
(RE nº 1.308.952-AgR/TO, Rel. MIn. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 20/10/2021; grifos no original). 

10. Apesar dos argumentos expostos no recurso extraordinário, nota-se que o entendimento do Tribunal a quo está de acordo com a orientação desta Corte, não merecendo qualquer reparo.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator